Tribunal: STF
Processo: Rcl 52224
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por meio da qual julguei procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro acórdão seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 37 (documento eletrônico 41).



    O embargante sustenta, em suma, que 



    “[c]onforme se verifica, nos autos do processo AIRR 0012357-45.2017.5.15.0140, foi deferido o pedido de 2equiparação salarial entre o autor e outro empregado da ré, com fulcro no artigo 461 da CLT. 



    A Reclamada, à época, tratava-se de empresa pública, que contratava e ainda contrata pelo regime celetista. 



    Tais questões, s.m.j. não foram apreciadas a contento sob tal prisma na decisão monocrática, sendo que a Súmula Vinculante 37 do STF, s.m.j, não aduz acerca de tal situação celetista em decisão trabalhista quando se aplica o artigo 461 da CLT. 



    A jurisprudência citada na decisão ora proferida não traz a questão celetista e a inaplicabilidade do artigo 461 da CLT para tais trabalhadores” (pág. 2 do documento eletrônico 47).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração são manifestamente inadmissíveis.



    O embargante, a pretexto de sanar supostas contradições, obscuridades, omissões e erros materiais busca apenas o reexame da matéria.



    Com efeito, o entendimento desta Corte é no sentido de que os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma de atos decisórios, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL (CPC , ART. 1.022) PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA CARÁTER INFRINGENTE INADMISSIBILIDADE NO CASO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE , DE CARÁTER INFRINGENTE.



    Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022) vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes” (Rcl 28.020 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello - grifei).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.3. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl 31.260 ED-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber). 



    Na espécie, o que se tem é o mero inconformismo do embargante com o resultado que não lhe foi favorável. A decisão por mim proferida (documento eletrônico 41) deixa claro que 



    “[...]



    O acórdão reclamado efetuou a equiparação salarial de empregado público, com base nos seguintes fundamentos: 



    ‘O reclamante não se conforma com a decisão do i. julgador que, anteriormente havia deferido seu pleito de diferenças salariais por equiparação, e, depois, analisando os embargos da parte contrária, alterou o posicionamento julgando improcedente o pedido. 



    Tem razão o autor. 



    Assim havia julgado o caso o magistrado de primeiro grau na primeira sentença prolatada: 



    […] 



    Contudo, após os embargos declaratórios apresentados pela ré, o i. julgador houve por bem alterar o decisum pelos seguintes fundamentos: 



    […] 



    Com a devida vênia do MM. Juízo "a quo" , entendo que o pedido do autor deve ser acolhido, pois em se tratando de empresa pública não se lhe aplica a vedação estabelecida no art. 37, XIII, da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, o entendimento do TST: 



    […] 



    E como o pleito de equiparação se refere a período anterior à Reforma Trabalhista, seria necessária a apresentação de quadro de carreira para evitar o direito à equiparação salarial, o que não foi feito. 



    Quanto aos requisitos da equiparação salarial, na primeira sentença proferida, a magistrada já havia acertadamente se manifestado no sentido de que o próprio preposto confirmou que autor e paradigma exerciam as mesmas atividades, sem diferença técnica e de qualidade. Assim foi o depoimento prestado: Que a partir de 2009, com a alteração da Lei reclamante e Antonio Carlos dos Reis, fazem exatamente as mesmas atividades; que atualmente ambos fazem as mesmas coisas; que isso ocorre desde 2015; que não consegue avaliar a diferença técnica e qualidade de ambos; que no plano de cargos existe previsão de aumento por mérito e não por antiguidade. 



    Sendo assim, o pleito do reclamante deve ser acolhido, razão pela qual defiro as diferenças salariais postuladas desde fevereiro de 2015 nos exatos moldes que a primeira sentença já havia estabelecido: Condeno a reclamada a pagar ao reclamante salário base no valor daquele pago ao paradigma, com inclusão na folha de salário a partir do trânsito em julgado da sentença, além das diferenças salarias desde fevereiro de 2015 até a retificação do salário do autor na folha de pagamento. Condeno-a, também, ao pagamento de reflexos em adicional por tempo de serviço, férias com os terços constitucionais, 13º salários, horas extras pagas, adicional noturno, dsr´s, sexta parte e FGTS (...) São devidas as Contribuições Previdenciárias incidentes sobre as verbas salariais previstas no artigo 28 da Lei 8.212/91. A reclamada é responsável pelo recolhimento destes valores, cotas patronal e reclamante, sendo autorizado desconto dos valores referentes à cota do empregado e dedução de eventuais valores já quitados’. (documento eletrônico 21) 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a aplicabilidade da Súmula Vinculante 37 a empregados públicos, o que atrai a incidência da vedação nela prevista ao caso concreto, inclusive no tocante à época em que a reclamante, atual autarquia municipal, tinha a natureza jurídica de empresa pública. 



    Nesse sentido: 



    ‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento’. (Rcl 50.347-ED/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma) 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. CARACTERIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Esta Suprema Corte vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos sob o fundamento na isonomia, ainda que o aumento de vencimentos tenha se embasado no art. 37, X, do Texto Constitucional. II Agravo regimental a que se nega provimento’. (Rcl 27.284-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma) 



    Confiram-se também as decisões proferidas pelo Ministro Gilmar Mendes na Rcl 43.441/SP e pela Ministra Cármen Lúcia na Rcl 48.028/SP. 



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro acórdão seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 37 (art. 161, parágrafo único, do RISTF)”.



     



    Resta evidente, portanto, a ausência de obscuridade, omissão, contradição ou erro na referida decisão.



    Por fim, registro que o magistrado não está obrigado a analisar todos os argumentos lançados pela parte, bastando demonstrar os elementos de convicção suficientes para decidir a causa, tal como ocorreu nesta demanda.



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator